Tribunal: TCU
Processo: 023.100/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Concorrência e Uasg 200232 (Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Operacional (UOP) Uraricoera.)

Inteiro teor:
Acórdão 99/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90001/2025, conduzida pelo 5o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/RR para contratação de empresa especializada para construção da Unidade Operacional (UOP) Uraricoera, com valor homologado de R$ 4.200.376,30. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a irregularidade apontada pela representante consiste, em suma, na habilitação indevida da empresa vencedora (Construtec Engenharia Ltda.) com base na aplicação do critério de desempate de possuir programa de integridade (art. 60, inciso IV, da Lei 14.133/2021), sem a devida comprovação documental no momento oportuno do certame; considerando que a análise técnica verificou que a empresa vencedora efetivamente declarou, na fase de propostas, que possuía programa de integridade, cumprindo a exigência inicial para a aplicação do critério de desempate; considerando que a juntada posterior da documentação comprobatória do programa de integridade, realizada em resposta a recurso, é procedimento admitido pela legislação (art. 64 da Lei 14.133/2021) e pela jurisprudência deste Tribunal (a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ), por se tratar de diligência para saneamento de falha e comprovação de condição preexistente à abertura da sessão pública; considerando que a análise de mérito da documentação apresentada pela empresa Construtec Engenharia Ltda. demonstrou que seu programa de integridade atende formalmente aos parâmetros exigidos pelo Decreto 12.304/2024, o que afasta a alegação de que a documentação seria genérica ou meramente declaratória; considerando que, diante da legalidade do procedimento adotado pela administração e da validade da documentação apresentada, não se configura a plausibilidade jurídica da alegação da representante; considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica, que propõem o conhecimento da representação e sua improcedência; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 19 ao 5o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/RR e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.100/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: 5o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/RR - MJ. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Guimaraes de Lima (não advogado), representando Construtora Amill Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.